Tribunal: TJSP
Processo: 0017904-21.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em execução
Alegada violação ao princípio do contraditório. – Houve manifestação do Ministério Público antes da decisão agravada. – Nulidade inexistente.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0017904-21.2019.8.26.0502 Comarca de Campinas
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0017904-21.2019.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado VLADEMIR DE JESUS
BERMUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0017904-21.2019.8.26.0502 Comarca de Campinas
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36466
Agravo em Execução Penal n.o 0017904-21.2019.8.26.0502
Comarca de Campinas
Agravante: Ministério Público
Agravado: Vlademir de Jesus Bermud
Agravo em execução
Alegada violação ao princípio do contraditório.

Houve manifestação do Ministério Público antes da
decisão agravada. Nulidade inexistente.
Recurso desprovido.
Vistos.
I - O Ministério Público do Estado de São
Paulo, inconformado com a decisão que concedeu a Vlademir de
Jesus Bermud a progressão no regime de cumprimento da
respectiva pena de reclusão, interpôs o presente recurso. O
agravante sustentou que no incidente instaurado para a obtenção do
benefício pretendido não se observou o princípio do contraditório.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão impugnada foi mantida na primeira instância e a ilustrada
Procuradoria de Justiça proferiu parecer no sentido do
desprovimento do inconformismo.
Relatado.

II- A nulidade não deve ser reconhecida
porque a decisão recorrida foi prolatada após a manifestação do
agravante.
Aliás, assim pronunciou-se o ilustre
representante da Procuradoria de Justiça a fls. 74/75: “Com efeito, da
detida análise dos autos principais da execução penal do sentenciado (processo no
0011095-49.2018.8.26.0502), é possível se extrair que houve manifestação do Ministério
Público (fls. 287/290) em relação a retificação dos cálculos da pena do sentenciado, bem
como a questão de fundo (progressão ao regime aberto) antes da r. decisão proferida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0017904-21.2019.8.26.0502 Comarca de Campinas
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
juízo executório (fls. 313/315).”
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator